Tribunal: TJSP
Processo: 1508962-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação correta. Pena bem fixada, impossibilidade de aplicação do redutor, regime inicial fechado que se mostra o único adequado. Recurso não provido.